Tribunal: CARF
Processo: 11516.002020/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002020/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BBSC DO BRASIL IMPORT. E EXPORT. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE CRÉDITO. DEVOLUÇÕES.
O direito ao crédito de IPI referente às devoluções está condicionado ao
cumprimento de determinadas exigências, tanto pelos estabelecimentos que
fizerem as devoluções quanto pelos estabelecimentos que as recebem.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao
IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e
efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora..
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002020/2007-14
Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-20.232 (e-fls.
1252-1265), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP, DRJ/RPO, que julgou procedente em parte o lançamento de IPI lavrado
contra a ora recorrente, por meio do auto de infração (e-fls. 140-179), que apurou saídas de
produtos tributados pelo IPI sem emissão de nota fiscal, glosa de crédito de IPI decorrente de
devoluções de mercadorias não comprovadas (simulação de entrada de mercadorias vendidas e
devolvidas) e omissão de receitas, no ano-calendário de 2004, pela não contabilização de contas
correntes dos bancos Safra, Itaú e Bradesco.

A decisão recorrida afastou a glosa de crédito no montante de R$ 16.534,88,
referente a créditos por ausência de registro de nota fiscal no livro de registro de entradas, pois
verificou-se a procedência dos argumentos da contribuinte, já que restou comprovada a
efetividade da importação e o pagamento do imposto no desembaraço aduaneiro

Tendo em vista seu detalhamento, adoto os trechos pertinentes do relatório da
decisão ora recorrida:

Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração pelo fato de o
estabelecimento industrial ter dado saída de produtos tributados pelo IPI sem
emissão de nota fiscal, em decorrência de glosas efetuadas na escrituração
de créditos de IPI para a apuração do imposto em seu livro fiscal e por
omissão de receita, no ano-calendário de 2004, caracterizada por depósitos
bancários e investimentos realizados junto a instituições financeiras, cuja
origem dos recursos utilizados nessas operações a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea.

O crédito tributário lançado totalizou R$ 1.282.447,14, inclusos juros de
mora e multa de oficio. Segundo consta do Termo de Verificação,
Contestação e Encerramento da ação fiscal, as seguintes irregularidades
foram apuradas:

1. glosa de crédito de IPI constante no livro de apuração do imposto, sem
comprovação de origem por não existir nota fiscal e não ter ocorrido
qualquer movimentação no livro de entrada no período;
2. glosa de crédito de IPI decorrente de devoluções de mercadorias não
comprovadas (simulação de entrada de mercadorias vendidas e devolvidas);
3. omissão de receitas, no ano-calendário de 2004, pela não contabilização de
contas correntes dos bancos Safra, Itaú e Bradesco.

O termo de constatação fiscal esclareceu que da circularização de vários
clientes da fiscalizada, verificou-se que parte das devoluções escrituradas
não encontra respaldo em documentos comprobatórios.

No quadro 05, do referido termo, o autuante constatou depósitos no
montante de R$ 6.911.692,25 contra uma receita bruta declarada na
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
no total de R$ 2.511.349,58.
Apurou, ainda, que a autuada contabilizara apenas os extratos bancários
correspondentes ao Banco do Brasil.
Fl. 2222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

Tendo intimado a fiscalizada a comprovar a origem dos depósitos bancários
realizados nas contas-correntes nos bancos Bradesco, Itaú e Safra, esta
apresentou suas justificativas, que compõem os anexos III do presente
processo.

As justificativas apresentadas são: transferências entre contas de mesma
titularidade, reconstrução de estoque, duplicatas descontadas sem
acompanhamento de saída de mercadorias e sem prestação de serviços,
vendas a descoberto que devem integrar a base de cálculo, entrada referente
a operação capital de giro e resumo semestral da receita de cada modelo e
dos descontos semestrais de titulo sem acompanhamento de mercadoria ou
serviços em cada banco e descontos anuais em cada banco.

Analisando essas justificativas, o autuante, apresentou sua contra-
argumentação, além de demonstrar as justificativas que foram por ele
aceitas, elaborando o quadro 14, apurando omissão de receitas no valor de
R$ 4.030.103,16.

0 lançamento foi efetuado com multa qualificada de 150%, por ter entendido
o autuante que a fiscalizada cometera ilícitos que configuram crime contra a
ordem tributária, por sua conduta de informar, por meio de declarações
entregues ao Fisco, valores correspondentes às respectivas receitas brutas
mensais inferiores às somas dos créditos bancário apurados e não
contabilizados, restando caracterizado que ela tentara impedir e/ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal do fato gerador da obrigação
tributária principal, o que configuraria sonegação fiscal, conforme descrito
no art. 71 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964.

Cientificada da autuação, a contribuinte, por seu representante legal,
ingressou com impugnação alegando em preliminar que concomitante com o
MPFC, a empresa recebeu o auto de infração, sem que o fiscal tenha aberto
prazo para que se verificasse o que efetivamente foi registrado na escrita
fiscal e providenciar as correções necessárias. Argumentou que o Conselho
de Contribuintes relativamente a questão análoga foi favorável ao sujeito
passivo, no recurso 097274.

No mérito, fez as seguintes considerações:

(...)

Glosa de créditos por devolução de vendas não comprovadas

• A empresa teve apenas 37 devoluções durante o ano de 2004.

• O que o fiscal afirma ser devolução, não passa de uma má classificação
contábil. Onde a escrituração deveria lançar na conta de despesa de IPI no
grupo de "Deduções da Receita Bruta", acabou por lançar equivocadamente
na conta de devoluções, também no grupo -"Deduções da Receita Bruta".
Fl. 2223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

Percebe-se que ambas as contas são do mesmo grupo e nenhum efeito
tributário foi gerado por esse equivoco;

• Quanto A. circularização dos principais clientes destacou:

a) empresa NORTINTAS: apesar de a empresa ter expressamente informado
à fiscalização que não houve devoluções, não se levou em consideração que
a nota fiscal de entrada n° 1191, refere-se a devolução — devolução de
venda referente a NF 001255 — dia 09/06/2004 — nota fiscal de saída
001255;

b) LAZER Mat. de Construção — não afirma expressamente a inexistência
de devoluções, e não emitiu notas de devoluções;

c) Para as outras empresas, ou não foi informado devoluções ou não
responderam.

d) As empresas Construcedor AS; Mercado da Construção Farroupilha;
Soares & Terres, João Luiz Gomes & cia, constam notas de devolução.

• No caso de o cliente devolver a mercadoria ou não aceitar a entrega, não
deve necessariamente ter conhecimento de frete, pois, como se sabe a
maioria dos clientes da empresa são revendedores e possuem frota de
automóvel para entrega de mercadorias e pode utilizar sua frota para
devolveras mercadorias para seus fornecedores;

• A empresa também possui frota própria, que pode ser usada tanto para
entregar as mercadorias como para buscar mercadorias devolvidas;

• Omissão de Receitas — R$ 403.010,32

• O enquadramento legal está fundamentado no artigo 131, II do RIPI/2002,
que trata do valor tributável para produtos nacionais. Ocorre que a
contribuinte não se subsume ao inciso em comento, mas sim, ao inciso 1, b,
pois conforme seu objeto social, sua atividade é a comercialização de
produtos importados.

• A empresa apresentou respostas aos termos de intimação, sobre a origem
dos depósitos e entradas nas contas bancárias questionadas, que
compuseram os anexos III e IV do processo e foram classificadas em itens:
transferência de valores entre conta de mesma titularidade; desconto de
duplicatas sem mercadorias ou serviços e reconstrução do estoque e o preço
médio de venda.

A empresa usou de artificio para lograr crédito mais barato em operações de
capital de giro no mercado financeiro, sendo que não houve saída de produto
de seu estabelecimento na maior parte das entradas de dinheiro nas contas
omitidas, que não eram mantidas à margem da contabilidade em função de
existência de "caixa 2", mas sim para dissimular os meios de obtenção de
credito;
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

• Conforme doutrina e jurisprudência, tal prática não se configura fraude
fiscal;

• Quanto à reconstrução do estoque e o preço médio de venda, pretende
discutir a definição de qual deve ser, de acordo com critérios constitucionais
e legais, a base de cálculo utilizada para a determinação do montante do
imposto sobre produtos industrializados (IPI) a ser recolhido pelos
contribuintes a ele sujeito;

• O preço médio dos modelos vendidos pela autuante, calculado levando-se
em conta a omissão de receitas apontada (R$ 4.030.103,16) é totalmente
inviável de ser praticado, pois supera em muito o valor de venda ao
revendedor, quando teria uma margem de lucro irreal, em torno de 413,95%;

• O estoque fora remontado, tendo por base as notas de entrada cumuladas
com os registros constantes nas declarações de importação, dai advindo o
número de aquecedores comercializados no período de 2004;

• No que se refere ao enquadramento legal apontado, apenas a base de
cálculo pode ser arbitrada, já que a ocorrência do evento descrito no fato
jurídico é passível, ao máximo, de ser presumida, tendo em vista que o
evento deve ser provado direta ou indiretamente, sendo que esta última
hipótese apenas diante da impossibilidade de produção de provas diretas e
da constatação de graves e concordantes indícios, assegurando-se sempre o
direito do contribuinte de se defender da imputação que lhe está sendo feita;

• O arbitramento é dotado de caráter excepcional e só deve ser exercido em
casos extremos, já que a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada
por ser a prevista na regra-matriz de incidência tributária e por guardar, a
principio, relação direta com as riquezas constitucionalmente previstas;

• Quando apresentados esclarecimentos e declarações, e expedida
documentação na forma da lei sem vícios que a desclassifique, a prova se
encontra a favor da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa a
comprovação da inveracidade dos fatos informados ou registrados, o que
não aconteceu nos autos em questão;

• Embora tenha argumentado a impossibilidade de ter aquela receita omitida,
pelo simples fato de que não haveria tantos aquecedores em seu estoque para
comercialização, ou que os preços médios alcançados pelas vendas
ultrapassariam em muito os praticados no mercado corrente, a fiscalização
não lançou mão das ferramentas passíveis de aferição, tais quais (sic);

• Existindo documentação regular, o Fisco está vinculado a adotá-la como
base de prova, podendo socorrer-se de outros meios para confirmar ou
infirmar suas correspondências com a realidade e, caso constate a
inveracidade de um ou mais elementos, deve proceder à retificação,
recompondo a verdade material. Não basta que se dê oportunidade formal de
defesa. Faz-se imperiosa a efetiva verificação dos elementos probatórios
trazidos pela contribuinte;
Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

• O ato jurídico de arbitramento deve ser sempre motivado, deve-se entender
tanto a indicação dos fundamentos legais que amparam o arbitramento como
os pressupostos de fato incorridos pela contribuinte;

• O contribuinte deve ser intimado para sanar, em prazo razoável, as
irregularidades constantes dos documentos fiscais, conforme acórdão do
Conselho de Contribuintes —CC;

• Questiona a materialidade das entradas como base de cálculo;

• De suma importância, é o conhecimento das razões preconizadas pela
fiscalização, que autorizam o entendimento que as entradas financeiras em
contas bancárias, são advindas de saída de mercadoria de seu
estabelecimento e, portanto, aptas para servirem de base de cálculo dos
tributos perseguidos;

• Somente após o esgotamento das vias probantes, com elementos
probatórios contrários A. tese empreendida, poderia haver a negativa pelo
auditor fiscal, não aceitando os indícios apontados pela impugnante;

• ao longo do termo de verificação fiscal, os argumentos restringiram-se
basicamente à não aceitação, sem demonstrar o efetivo nexo entre conduta e
norma, incorrendo, portanto, a perfeita subsunção do fato ao enunciado
descritivo na legislação, mesmo porque o sustentáculo retórico e
argumentativo do servidor federal absteve-se de analisar as operações da
pessoa jurídica, olvidando-se de contra-argumentar o exposto pela
requerente, em sede do procedimento fiscalizatório.

Requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado e juntou os
documentos para a comprovação do alegado.

O processo foi baixado em diligência para a verificação do alegado pela
contribuinte no referente às notas fiscais, n's 476, 488, 489, 490 e 491
(documentos juntados As fls. 262 a 266), que, ao seu ver comprovariam a
origem do crédito de IPI escriturado no livro de apuração do imposto,
legitimando-o. Como resultado da diligência restou verificado e
comprovado a efetividade da importação e o pagamento do imposto (IPI) no
desembaraço aduaneiro.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 1280-1328), à exceção crédito afastado pelo
acórdão, a recorrente reproduz integralmente os argumentos expendidos na sua impugnação e já
indicados no relatório acima reproduzido.

O feito foi inicialmente distribuído para esta 1a Seção de Julgamento, que por
meio da Resolução no 1401-000.297 (e-fls. 1363-1370) declinou o feito para a 3a Seção em razão
da matéria relativa ao IPI.

Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

Redistribuído o feito, por meio do acórdão no 3301-00.3049 (e-fls. 2213-2219), a
3a Seção de Julgamento deixou de conhecer do recurso e declinou da competência por se tratar
de IPI reflexo do IRPJ formalizado com base nos mesmos elementos de prova.

Assim, o presente processo foi encaminhado a 1a Seção de julgamento, e
distribuído a esta relatora por sorteio.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

A recorrente teve ciência do acórdão em 23/10/2008 por meio de aviso de
recebimento (e-fl. 1276) e em 24/11/2008 (e-fl. 1362) interpôs o Recurso Voluntário (e-fls.
1280-1328).

Assim, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que o conheço.

Do mérito

Conforme relatado, o recurso voluntário a reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos na impugnação. Do mesmo modo, os documentos acostados ao recurso
voluntário são exatamente os mesmos já juntados.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

MÉRITO

(...)

Glosa de créditos por devolução de vendas não comprovadas:

Os argumentos apresentados na impugnação não podem prosperar, senão vejamos:

O procedimento quanto ao creditamento das devoluções e retornos na escrituração
contábil/fiscal das empresas está disposto no RIPI artigos 167 a 173 abaixo transcritos:

Subseção 11

Dos Créditos por Devolução ou Retorno de Produtos Devolução ou Retorno

Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-
se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial (Lei n2 4.502, de 1964, art. 30).

Art. 169. 0 direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei n° 4.502, de 1964, art. 27, § 4°) :

I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e pelo estabelecimento que receber o produto em
devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento
do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
conserto.

Art. 170. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à
emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta ou memorando do comprador, em
que serão declarados os motivos da devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a
emissão de nota fiscal com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal
originária e do valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese prevista no caput deste artigo, assumindo o
vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto devolvido, servirá a nota fiscal
para acompanhá-lo no trânsito para o seu estabelecimento.
Art. 171. Se a devolução do produto for feita a outro estabelecimento do mesmo
contribuinte, que o tenha industrializado ou importado, e que não opere exclusivamente
a varejo, o que o receber poderá creditar-se pelo imposto, desde que registre a 1701a
fiscal nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque
ou em sistema equivalente nos termos do art. 388.
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base na
nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota
fiscal originária.
Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

Art. 173. Produtos que, por qualquer motivo, não forem entregues ao destinatário
originário constante da nota fiscal emitida na saída da mercadoria do estabelecimento,
podem ser enviados a destinatário diferente do que tenha sido indicado na nota fiscal
originária, sem que retornem ao estabelecimento remetente, desde que este:
I - emita nota fiscal de entrada simbólica do produto, para creditar-se do imposto, com
indicação do número e data da emissão da nota fiscal originária e do valor do imposto
nela destacado, efetuando a sua escrituração nos livros Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do
art. 388; e
II - emita nota fiscal com destaque do imposto em nome do novo destinatário, com
citação do local de onde os produtos devam sair.

Sendo assim, o direito ao crédito de IPI referente As devoluções está condicionado ao
cumprimento de determinadas exigências, tanto pelos estabelecimentos que fizerem as
devoluções quanto pelo estabelecimento que recebê-las.

Portanto, para que os créditos ora discutidos pudessem ser escriturados no livro de
apuração de IPI, as empresas que efetuaram as devoluções deveriam ter emitido nota
fiscal para acompanhar o produto a ser devolvido, declarando o número, data da
emissão e o valor da operação constante do documento originário, bem como indicar o
imposto relativo, as quantidades devolvidas e a causa da devolução.

Por outro lado, o estabelecimento da contribuinte deveria ter mencionado o fato
(devolução) nas vias das notas fiscais originárias e comprovar, pelos registros contábeis
e demais elementos de sua escrita, o ressarcimento do valor dos produtos devolvidos,
mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição do produto. Somente
escriturar o valor das devoluções como deduções da receita bruta não garante a
efetividade do ressarcimento do valor pago, pois a simulação de devolução serve
justamente para reduzir o montante da receita apurada.

Conforme se verifica, não se trata da volta de produtos encaminhados para a
industrialização, nem de devolução feita por pessoa física ou jurídica não obrigada a
emissão de nota fiscal.

As devoluções escrituradas pela empresa têm como documento comprobatório somente
as notas fiscais de entrada, emitidas pela própria empresa. Essa providência não pode
amparar a escrituração destes créditos, pois não há nota fiscal de devolução emitida cm
nome das clientes, não há anotação nas notas fiscais de vendas originarias especificando
o fato de as mercadorias terem sido devolvidas, não há comprovação de reembolso,
ressarcimento ou crédito para a cliente, nem há comprovação de que as mercadorias
entraram no estabelecimento fornecedor, sendo assim, correta a glosa efetuada pelo
fisco.

A impugnante alega que apesar de a empresa NORTINTAS ter alegado não haver
devolução, consta nota de devolução NF 1191, referente a NF de venda 1255 . Pelos
documentos apresentados As fls. 310/311 verifica-se que tanto a NF de devolução (NF
de entrada) como a NF de venda, foram emitidas pela própria contribuinte em
desrespeito ao preceito legal acima referido.

Omissão de Receitas.

Quanto As alegações com referência à omissão de receitas, cumpre, antes de qualquer
outro comentário, reproduzir o inteiro teor do VOTO referente ao Acórdão DRJ/RPO no
14-16.045, proferido em 14 de junho de 2007, pela 3' Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, SP, referente a IRPJ e
outros tributos, do qual o presente lançamento é decorrente, no qual foi arrostada a
argumentação articulada pela contribuinte a respeito da infração em tela, o qual adoto
integralmente.
Fl. 2229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

VOTO

Trata-se de analisar lançamento relativo ano ano-calendário de 2004, em que se apurou
omissão de receitas da atividade, caracterizada por depósitos e investimentos realizados
juntos a instituições financeiras, em que a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Quanto à omissão de receitas, seu lançamento baseou-se na Lei no 9.430, de 1996, art.
42, que diz:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida Junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Trata-se de uma presunção legal de que os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.

Em relação as presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são classificadas
pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário
identifica duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns). As presunções legais
se subdividem em absolutas (jure et de jure) e relativas (jures tantum). As presunções
absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido, já as relativas admitem
prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada
prove o contrário.

As presunções legais relativas provocam a chamada "inversão do ônus da prova",
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falia de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo
Código de Processo Civil, art. 333, II.

A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário leve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.

No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo que não
restou comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a materialidade do fato
gerador ficou comprovada.

Assim, as alegações referentes à reconstrução de estoque e preço médio de venda são
inaceitáveis, pois não há que se falar em outra forma de levantamento, uma vez que tal
levantamento não comprova origem dos valores depositados nas contas-correntes. No
que se refere às transferências de mesma titularidade, o autuante deixou claro que
aceitara 7 das transferências apontadas e rejeitara 6. Com relação às demais (53
transferências), diferentemente do que alega a impugnante, ficou claro que eles nem
constaram do termo de intimação, pois o autuante já reconhecera que se tratava de
transferências de mesma titularidade.

A discussão, portanto, nesse caso, está em torno de seis transferências (5 créditos no
Banco Bradesco e um no Banco Itaú, constantes dos quadros 8 e 9 do termo de
verificação, para as quais, segundo o autuante, a fiscalizada não apresentou o extrato da
Fl. 2230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

conta de origem, além do que os valores contestados não constam dos extratos das
outras contas-correntes apresentadas.

Em sua impugnação, a contribuinte limita-se a afirmar que se trata de transferências de
mesma titularidade, portanto deveriam ser excluídas.

No entanto, mais uma vez deixa de apresentar o extrato da conta de origem desses
depósitos, tanto que em seu demonstrativo (fls. 203/205), a coluna origem dessas seis
transferências encontra-se em branco ou com a anotação BBSC.

Logo, não há como se excluir esses valores.

A requerente alegou, ainda, que teria constituído títulos de crédito contra seus clientes,
usando deste artificio para lograr crédito mais barato em operações de capital de giro no
mercado financeiro, sem a correspondente saída de produto de seu estabelecimento, na
maior parte das entradas de dinheiro nas contas omitidas, que não eram mantidas à
margem da contabilidade em função de existência de "caixa 2", mas sim para dissimular
os meios de obtenção de crédito e que tal prática não se configura fraude.

De plano, há que se ressaltar que a impugnante não traz nenhuma prova dessas
alegações. Ademais, um dos brocardos do direito é que ninguém pode alegar em sua
defesa a própria torpeza.

Assim descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de utilização dos
valores dos depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.

Quanto às alegações da impugnante, acerca de arbitramento, não se aplicam ao presente
caso, pois não houve arbitramento, mas, sim, presunção legal de que os depósitos
bancários cuja origem não restou comprovada constituem omissão de receitas.

Defende a impugnante, no sentido de buscar a veracidade e a plausibilidade da base de
cálculo eleita pela fiscalização, que somente após o esgotamento das vias probantes,
com elementos contrários a tese empreendida, poderia haver a negativa pelo autuante,
não aceitando os indícios por ela apontados.

Argumenta que não aconteceu a busca pela verdade material pelo Fisco, ulna vez que os
seus argumentos teriam se restringido basicamente a não aceitação, sem demonstrar o
efetivo nexo entre conduta e norma, inocorrendo, portanto, a perfeita subsunção do fato
ao enunciado descritivo na legislação, mesmo porque o sustentáculo retórico e
argumentativo do autuante teria se esquivado de analisar as operações da pessoa
jurídica, olvidando-se de contra-argumentar o exposto pela requerente, em sede do
procedimento fiscalizatório.

Não merece prosperar tal alegação. Ora, a própria impugnante afirma que apenas
apontou indícios. O autuante, como já visto, efetuou a prova que lhe cabia, qual seja, a
de que os depósitos bancários superam a receita declarada e não foram comprovados
pela autuada.

Não há que se falar em prova a favor da contribuinte, pois a documentação apresentada
por ela não foi capaz de justificar a origem dos valores depositados em sua conta-
corrente. O autuante analisou todas as provas e argumentos apresentados pela
interessada.

Dessa forma, voto por julgar procedente o lançamento, para manter o crédito tributário
tal como lançado.

Caracterizada a omissão de receitas pelas razões aduzidas, causa eficiente da imposição
fiscal na esfera do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), é inafastável a autuação
Fl. 2231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

decorrente, por falta de lançamento do imposto (IPI), dada a presunção legal de vendas
sem emissão de nota fiscal.

Deve-se acrescentar que independentemente de o sujeito passivo comercializar produtos
nacionais ou importados a base de cálculo do imposto, nos casos de receita omitida, será
sempre o valor desta, conforme determina a legislação:

Elementos Subsidiários
Art. 423. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e
quantidade das matérias primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos e
empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das despesas
gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e dos demais componentes do
custo de produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens.
§ 1o. Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o
imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e
preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados, quando
não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.
§ 2°. Apuradas, também receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante
adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior. (grifos meus)
Trata-se de uma presunção legal de omissão de receitas com repercussão no campo de
incidência do IPI, por ser a empresa contribuinte deste tributo; o sobredito dispositivo
legal autoriza a cobrança do IPI se for o caso de verificação de receitas não
comprovadas na órbita do IRPJ. Dado um fato jurídico-tributário (hipótese de omissão
de receita), presume-se que tenham ocorrido saídas, do recinto industrial, de produtos
sem registro contábil-fiscal.
As presunções legais relativas provocam a chamada "inversão do ônus da prova",
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado, apresentando para tanto
provas materiais que contradigam o lançamento. A falta de adequada comprovação
impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo Código de
Processo Civil, art. 333, II.

Assim, o fato de nos autos o Fisco ter capitulado a infração no artigo 131, II do
RIPI/2002, não afeta a tributação ora questionada, mesmo porque no Termo de
Verificação, Constatação e Encerramento da Ação Fiscal restou claro que a tributação
no caso se da fundamentada no parágrafo 2° do artigo 108 da Lei n° 4.502/64.

Pelo exposto, entendo que o recurso não merece acolhida.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 2232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002020/2007-14

Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital